Tribunal: STF
Processo: HC 130803
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 



    1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 



    2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 



    3. No caso, a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na gravidade em abstrato da conduta e no temor no âmbito da comunidade local dada a crescente prática de delitos, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas, sobretudo se considerados (a) a ausência de elementos concretos acerca da periculosidade do agente e da possibilidade da reiteração delitiva, comumente extraídos do modus operandi da conduta; e (b) o decurso do tempo desde o fato ensejador de condenação anterior (10 anos). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes.



    5. Ordem concedida.